Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-21.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007354-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANGELINA LOPES MARTINS - CPF: 828.569.828-91 (APELADO), ELIANE ANTUNES PAGOT - CPF: 405.539.901-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – PENSÃO POR MORTE DE FILHA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
PENSÃO DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.

Comprovada de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora de servidor público falecido, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte. Inteligência do art. 7 c/c art. 30, da LC N. 399/2015.

É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que o termo a quo para concessão do beneficio por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Publica.

Tratando-se de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários conforme a natureza da condenação imposta. No que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como sói o benefício da pensão por morte, os encargos incidem da seguinte forma: (i) sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91; (ii) - Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança n.
1007354-21.2021.8.11.0041
, julgou procedente o pedido, para determinar aos Requeridos que procedam à concessão do benefício de pensão por morte à Autora, contado desde a data do pleito administrativo (03/06/2020), bem como para condenar ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, que deverão ser corrigidas monetariamente sob a incidência do IPCA-E, bem como juros moratórios sob o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

O Recorrente sustenta, em síntese, que não houve a demonstração da dependência econômica da parte autora, máxime porque não há qualquer declaração escrita da segurada reconhecendo a requerente como sua dependente, ou algum documento que comprove a ausência de bens, suficientes para o seu sustento.

Afiança, ainda, que a autora já percebe benefício de pensão por morte do INSS, de modo que não poderia acumular duas pensões por morte.

Assevera que os honorários arbitrados estão em dissonância com a legislação, porquanto a sentença é ilíquida.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrida, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso. Id. 111640482.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança n.1007
354-21.2021.8.11.0041
, julgou procedente o pedido, para determinar aos Requeridos que procedam à concessão do benefício de pensão por morte à Autora, contado desde a data do pleito administrativo (03/06/2020), bem como para condenar ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, que deverão ser corrigidas monetariamente sob a incidência do IPCA-E, bem como juros moratórios sob o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Denota-se dos autos que Angelina Lopes Martins propôs a sobredita Ação de Cobrança objetivando ao recebimento da pensão por morte, contado desde a data do pedido administrativo.

Da documentação acostada, denota-se que a parte autora é a genitora da servidora falecida, Maria Aparecida Martins Lopes, que era solteira, sem companheiro e sem filhos.

Aduz na inicial, que era dependente da servidora falecida, eis que não exercia qualquer atividade econômica.

Pontua que, após o óbito da filha, pleiteou o benefício de pensão por morte, administrativamente, sob a afirmativa de que comprovou a dependência econômica, contudo foi indeferido, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Devidamente citada, a parte Requerida apresentou contestação e, após a impugnação à contestação, sobreveio sentença de procedência, nos seguintes termos:

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados para determinar aos Requeridos que procedam à concessão do benefício de pensão por morte à Autora, contado desde a data do pleito administrativo (03.06.2020), bem como para condenar os Requeridos ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, diferenças estas as quais deverão ser corrigidas monetariamente sob a incidência do IPCA-E, bem como juros moratórios sob o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Cuiabá.

Inicialmente, importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência, conforme Súmula 340:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por porte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Denota-se dos autos que a Autora, é pessoa idosa, viúva, atualmente, com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, e percebe mensalmente a quantia de um salário mínimo, referente à pensão pela morte de seu marido, falecido no ano de 1976.

Consta que a Requerente, em razão da pouca condição financeira, dependia economicamente de sua filha solteira, a Sra.
Maria Aparecida Martin Lopes
, servidora pública do Município de Cuiabá, falecida no ano de 2019.

Com efeito, verifica-se que a ficha funcional da servidora falecida,
Maria Aparecida Martin Lopes,
junto à Prefeitura de Cuiabá, consta, expressamente, que a Requerente é sua dependente (ID n. 50474447), fato este corroborado pela declaração de IR da Autora (ID n. 50474457).

Precipuamente, com relação ao argumento do Recorrente, de que a parte autora já possui uma pensão por morte, de sorte que não poderia cumular os aludidos benefícios, assevero que a lei permite receber, ao mesmo tempo, pensão por falecimento de cônjuge ou companheiro com pensão por falecimento de filho, ou duas ou mais pensões por falecimento de filhos, porque possuem fatos geradores diversos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIÚVA. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE.

1. Verifica-se que a Corte de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não há vedação legal que obste o recebimento de percepção cumulada quando se trata de regimes de providência distintos.

2. Na espécie, ficou constatado a observância dos requisitos para concessão da pensão ao servidor falecido, fazendo jus à viúva o recebimento de pensão de regimes distintos de previdência.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1242108/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011)

No que diz respeito ao benefício requerido, verifica-se que a Lei Complementar
n. 399/2015, dispõe acerca da pensão por morte, concedida aos dependentes dos segurados do regime próprio de previdência do Município de Cuiabá, a saber:

Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei:

II - Os pais; e

(...)
.

Art. 8º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes dos incisos II e III devem ser comprovadas.

Art. 30 A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

§ 1º No caso do disposto no inciso II, não será devida qualquer importância relativa a período anterior à data de entrada do requerimento.

§ 2º O direito a pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o benefício concedido com base na legislação vigente nessa data, vedado o recálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS.

Como se vê, a norma não determina que haja prévia indicação expressa pelo servidor, em forma de declaração ou instrumento público, no sentido de reconhecer como seus dependentes os pais ou outros beneficiários, exige-se, apenas, a comprovação de dependência econômica, requisito preenchido nos autos.

No caso, além da prova testemunhal, a Autora trouxe provas documentais que demonstram sua dependência financeira da filha falecida, ainda, que não seja ela uma dependência exclusiva.

Pelos documentos juntados aos autos (id.11638541), se extrai que a falecida era servidora pública municipal.

Por sua vez, a condição de genitora, além de ser fato incontroverso, pode ser comprovada pela certidão de óbito, id. 111638536.

Quanto à prova da dependência econômica, ficou demonstrada nos autos, pelos documentos anexados ao processo, que atestam que a Autora já com idade avançada, na época dos fatos contava com 83 (oitenta e três) anos, e possui uma única renda, a pensão do INSS, por morte do marido, no valor de um salário mínimo, bem como que morava com a filha solteira, falecida em decorrência de um câncer de pulmão, aos 61 (sessenta e um) anos.

Demais disso, foram colacionados aos autos, declarações dos vizinhos, corroborando a alegada dependência financeira. Id. 111640450.

Dessa forma, inconteste o direito à percepção do benefício previdenciário pleiteado pela Autora.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE FILHA PROPOSTA PELA MÃE – SENTENÇA ILÍQUIDA SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO - SÚMULA 490/STJ.

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGOS 243 E 245, I, "d" - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA - REQUISITOS PRESENTES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ. JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO

1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO EM CONSIDERAÇÃO AOS PARÂMETROS ADOTADOS PELA 4ª CÂMARA CÍVEL - RECURSO VOLUNTARIO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

(...).

Constitui direito da mãe o benefício previdenciário de pensão por morte de filha, desde que comprovada a dependência econômica (art. 243, caput, c/c art. 245, I, "d", da Lei Complementar 04/90).

(...). (Ap 31355/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015).

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PENSÃO POR MORTE – MORTE DE POLICIAL CIVIL – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado de forma efetiva que a genitora é economicamente dependente do de filho falecido, esta faz jus à pensão, nos moldes do que preconiza o artigo 245 da Lei complementar 04/1990.

(ReeNec 62795/2014, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, julgado em 05/08/2014, publicado no DJE 12/08/2014).

Diante disso, não há dúvidas de que a Apelada tem direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, conforme consignado na sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, entretanto, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, como no caso, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, de modo que, deve ser provido, em parte, o Apelo, somente no que tange à verba honorária.

Do Reexame Necessário

Quanto ao pedido de pensão por morte, à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação alhures, desnecessária a reprodução dos argumentos já externados, o que implica ratificar o ato sentencial, nesse ponto.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

No tocante à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), a partir da citação válida.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RE 870.947 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSOS DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A convivente de servidor público municipal faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto (Lei Complementar nº 83/2004).

2. Comprovado, por meio de testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

3. Sobre os juros moratórios, devem estes incidir a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009.

4. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações ao INSS, deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

5. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

(N.U 0007171-04.2009.8.11.0004, Número do Protocolo: 44948/2016, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 2/4/2018, Publicado no DJE 6/4/2018).

Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 810 do STF e 905 do STJ.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja definido em liquidação de sentença, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução, bem como que os juros de mora incidam a partir da citação válida.

Em Remessa Necessária,
retifico, em parte,
a sentença para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022